Tribunal: STF
Processo: Pet 2492
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-27
Data de publicação: 2001-11-27

Ementa:
EMENTA:  PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. PRESSUPOSTOS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: EFEITO SUSPENSIVO. ENTE FEDERADO: DIREITO DE
DESOBRIGAR-SE DO RECOLHIMENTO DOS VALORES DEVIDOS AO PROGRAMA FEDERAL
DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
I.      - Fumus  boni  juris e periculum in mora ocorrentes.
II.     - Precedentes:  Petições  2.424 (Ml) - PR, 1ª  Turma, Ilmar Galvão,
DJ
de 31.10.2001 e 2.466 (Ml) - PR, 2ª  Turma, Celso de Mello, 23.10.2001.
III.    - Trata-se, a cautelar requerida para o fim de ser dado efeito
suspensivo a
recurso extraordinário, de incidente relativo ao julgamento do recurso,
que se exaure com o deferimento ou o indeferimento do pedido. Não há,
pois, citação da parte contrária, tampouco contestação. Pet  2.466-PR,
Celso de Mello, 2ª T., 23.10.2001.
IV.     - Decisão concessiva do efeito suspensivo referendada.